Tribunal: TJMT
Processo: 1027021-14.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027021-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VINICIUS ANDRADE MARINHO - CPF: 031.129.401-48 (ADVOGADO), HERODIAS DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 314.452.501-44 (AGRAVANTE), EMANUEL TORRES FRANCA - CPF: 007.858.241-54 (ADVOGADO), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0003-26 (AGRAVADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ATIVA CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME - CNPJ: 24.767.980/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GARANTIA-ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 00.562.151/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ZOE CUNHA DA SILVA - CPF: 171.894.541-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO FELICIANO GOMES - CPF: 115.152.281-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO HELIO DE BARROS - CPF: 207.035.381-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO PARDI - CPF: 317.797.431-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Embargos de Terceiro. Penhora de imóvel adquirido por doação e bem de família. Regime de comunhão parcial de bens. Impenhorabilidade.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo em embargos de terceiro, visando impedir a penhora de imóveis de titularidade do recorrente, sendo um o bem de família e dois adquiridos por doação, sob regime de comunhão parcial de bens. Sustenta-se a impenhorabilidade dos bens por se tratar de bem de família e por serem incomunicáveis em razão da doação.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recai sobre a possibilidade de penhora de imóveis adquiridos por doação e sobre a proteção do bem de família, à luz dos arts. 678 do CPC e 1º da Lei 8.009/1990, considerando o regime de comunhão parcial de bens e a impenhorabilidade dos bens doados ao cônjuge não devedor.

III. Razões de decidir
3. Os imóveis de matrícula nº 1977 e nº 2842, recebidos por doação com reserva de usufruto, são incomunicáveis no regime de comunhão parcial, nos termos do art. 1.659, I, do Código Civil, não respondendo por dívidas do cônjuge devedor.
4. O imóvel de matrícula nº 9726, alegado como bem de família, requer comprovação de que é utilizado como residência familiar, não demonstrada, de modo suficiente, na fase de cognição sumária, sendo necessária a dilação probatória.
5. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada, pois a fundamentação apresentada atende ao princípio da dialeticidade, expondo argumentos fáticos e jurídicos que justificam a pretensão recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento parcialmente provido para conceder efeito suspensivo, suspendendo as medidas constritivas sobre os imóveis de matrícula nº 1977 e nº 2842, até o julgamento final dos embargos de terceiro.

Tese de julgamento: "No regime de comunhão parcial de bens, são incomunicáveis e impenhoráveis os bens recebidos por doação ou sucessão, nos termos do art. 1.659, I, do Código Civil, não respondendo por dívidas do cônjuge devedor."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 678; CC/2002, arts. 1.658 e 1.659, I; Lei 8.009/1990, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1657136/SP, rel. Min. Sérgio Kukina; TJ-MG, Apelação Cível 10592150019673001; TJ-RS, AI 70071900690.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HERODIAS DE ALMEIDA SAMPAIO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Embargos de Terceiros”
(Proc. nº 1035197-53.2024.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra AÇOFER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA,
indeferiu o pedido de efeito suspensivo para impedir a penhora de bens imóveis, fundamentando-se na ausência de preenchimento dos requisitos do art. 678 do CPC (cf. Id. nº 168612026 – dos autos de origem).

A agravante sustenta que a constrição judicial realizada recai sobre imóveis de sua titularidade, sendo um deles o bem de família onde reside com a família, protegido pela Lei 8.009/1990, e dois outros bens, objeto de doação do seu pai, com reserva de usufruto perpétuo. Alega ainda que tais bens não devem ser penhorados em razão do regime de comunhão parcial de bens, pois foram adquiridos por doação, excluindo-os da meação do cônjuge devedor, Zoe Cunha da Silva, na execução movida pelo agravado.

Pede, pois, o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, sejam
“suspensas as medidas constritivas sobre os bens litigiosos objetos dos embargos, nos termos do art. 678 CPC”
determinando
“a expedição de ofício ao cartório do sétimo ofício para remoção das inscrições de penhora determinadas anteriormente”
inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 241342163).

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal
(Id.
247034169
).

Nas contrarrazões a agravada, arguiu preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao principio da dialeticidade e no mérito requer o não provimento (cf. Id. nº 238642679).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Herodias de Almeida Sampaio contra decisão proferida em embargos de terceiro que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em relação a penhora dos bens imóveis recebido por doação e da residência do casal.

A decisão indeferiu o pedido de efeito suspensivo sob o seguinte fundamento:

Para ser concedido efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro, preconiza o art. 678,
caput
, do CPC, como requisito para referida concessão, o
reconhecimento judicial de
prova
suficiente da posse do Embargante sobre os bens litigiosos
, objetos dos embargos, bem como a prestação de caução idônea, salvo impossibilidade de sua prestação pela parte reconhecidamente hipossuficiente
.

Os embargos de terceiro, enquanto ação de conhecimento de procedimento especial sumário, têm como finalidade livrar bem da posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de quem não faz parte o embargante. Veja-se que o
objeto dos embargos é a posse, direta ou indireta, ante a afirmação de que
o bem constrito não está na esfera da responsabilidade patrimonial do executado na ação principal.

Conforme dispõe a jurisprudência deste E. TJMT, a comprovação da posse é elemento indispensável para a concessão de efeito suspensivo ao presente instrumento. Cito:

(...)

No caso em apreço, nesta fase de cognição sumária típica deste momento, e
ntendo que os documentos apresentados na petição inicial não são suficientes para resolver as controvérsias relacionadas à (i)legalidade da penhora dos bens imóveis
, fato que enseja a dilação probatória.

Isso porque a alegação de bem de família do imóvel da matrícula nº 9726, diante da existência de propriedade de outros bens móveis,
depende de provas inequívocas de que o imóvel objeto de constrição é utilizado como residência do núcleo familiar
, fato que não está suficientemente demonstrado pela apresentação de imagens anexadas no Id. 165503338 (fls. 4/5). Cito entendimento:

(...)

Ademais, acerca dos bens imóveis das matrículas 1977 e 2842, os quais a embargante alega a incomunicabilidade dos direitos de meação do executado, seu cônjuge
Zoe Cunha da Silva
, em razão de terem sido recebidos por doação, verifico a necessidade de dilação processual, diante da ausência de contemporaneidade das certidões anexadas nos autos.

Dessa forma, mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela, uma vez que a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução probatória, para resolver a controvérsia quanto aos temas da impenhorabilidade do bem de família e da incomunicabilidade de bens adquiridos por doação. Destaco jurisprudências nesse sentido:

(....)

A providência requerida demanda a formação do contraditório, pois baseia-se em informações unilaterais, exigindo dilação probatória para esclarecer os fatos, circunstâncias que tornam temerária a concessão do pedido.

Ante o exposto,
recebo os embargos de terceiro para discussão, sem o efeito suspensivo, ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais do art. 678 do CPC.

De inicio, começo pela análise da preliminar
de não conhecimento do recurso levantada pela agravada, Açofer Indústria e Comércio Ltda., nas contrarrazões, com base na suposta violação ao princípio da dialeticidade. Todavia, verifico que essa alegação não se sustenta, pois o recurso expõe de maneira clara os fundamentos fáticos e jurídicos que embasam o pedido da agravante para a reforma da decisão.

[...]
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos. Precedentes:
AgRg no AREsp 341.906/SP
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe 18/11/2013;
AgRg no AgRg no REsp
1.309.851/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 19/9/2013. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1657136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de outubro de 2017). [com negrito no original]

Portanto, a considerar que no agravo de instrumento existem argumentos que demonstram a intenção de modificar a decisão, não se justifica o não conhecimento do recurso.

Assim, voto pela rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso por suposta violação do princípio da dialeticidade.

Prossigo.

Os imóveis de matrículas 1977 e 2842, conforme os documentos (Id’s. 241342169 e 241342172) foram doados à agravante por seu pai, com reserva de usufruto, e são protegidos pelo artigo 1.659, I, do Código Civil, que exclui da comunhão os bens adquiridos por doação ou sucessão na constância do casamento.

O Código Civil, no artigo 1.658, estabelece:

"No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes."

E o artigo 1.659, I, especifica:

"Excluem-se da comunhão: I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento,
por doação ou sucessão
."

Dessa forma, por se tratarem de bens doados com reserva de usufruto, esses bens não se integram ao patrimônio do cônjuge devedor e, consequentemente, não podem ser objeto de penhora para satisfazer as obrigações por ele assumidas.

Embargos de terceiro. Execução fiscal. Penhora sobre parte ideal de bem imóvel. Doação recebida dos pais. Donatária casada em comunhão parcial de bens com o executado. Incomunicabilidade do bem. Doação, entretanto, realizada a ambos os cônjuges. Constrição judicial que deve recair apenas sobre os bens pertencentes ao executado. Redução da penhora acertada. Bem de família. Não caracterização. Sentença de parcial procedência. Recurso não provido.

(TJ-SP - APL: 00060093820158260297 SP 0006009-38.2015.8.26.0297, Relator: Carlos Violante, Data de Julgamento: 06/06/2017, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/06/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. BEM IMÓVEL QUE NÃO PERTENCE AO EXECUTADO. BEM RECEBIDO POR DOAÇÃO PELA ESPOSA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. INCOMUNICABILIDADE. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO. I) Sendo a donatária casada com o executado no regime de comunhão parcial de bens, os bens recebidos por doação não se comunicam, nos termos do art. 1.659 do Código Civil. II) A propriedade do imóvel sub judice pertence apenas à esposa do executado, inexistindo fraude à execução em sua alienação, visto que a proprietária não integra o pólo passivo da execução fiscal. III) Mesmo que a parte só tenha alegado a incomunicabilidade de bens em sede de embargos de declaração, a análise dos requisitos de existência de fraude à execução deve ser realizada antes de sua decretação. E titularidade do bem imóvel alienado é um requisito essencial, sem o qual não se pode declara a ineficácia da alienação. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 70071900690 RS, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 27/04/2017, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL ADQUIRIDO POR HERANÇA NA CONSTÂNCIA DE CASAMENTO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. INCOMUNICABILIDADE COM O PATRIMÔNIO DO CÔNJUGE DEVEDOR. SENTENÇA REFORMADA. I - Os embargos de terceiro são a ação incidental a ser manejada por aquele que, não sendo parte no processo, pretende proteger os bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com eventual ato constritivo. II - No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, ressalvadas as exceções legalmente previstas. III - Conforme preceitua o art. 1.659, inciso I, do Código Civil Brasileiro, excluem-se da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão. IV - Sendo o imóvel penhorado fruto de herança do genitor da ora recorrente, ainda que durante a constância do casamento e não havendo, por óbvio, contribuição de seu esposo para tal aquisição, há de ser reformada a sentença que determinou a penhora sobre o bem objeto da lide. V - Recurso de apelação conhecido e provido. (TJ-MG - AC: 10592150019673001 Santa Rita de Caldas, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 28/01/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2022)

No tocante a impenhorabilidade do imóvel onde reside o casal, dispõe o artigo 1º da Lei 8.009/1990:

"O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam."

Em relação ao imóvel de matrícula 9726, localizado no lote 29, quadra 15, no bairro Jardim Santa Amália e alegado como residência do casal, observa-se que, com base nos documentos apresentados (
imagens, Id. 241342173), não é possível confirmar, ao menos nesta de fase de cognição não exauriente, que o imóvel em questão corresponde à residência da agravante. Essa questão está a exigir dilação probatória.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – BEM UTILIZADO PARA MORADIA DA FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de comprovação suficiente de que a propriedade constrita configura bem de família, ex vi da lei n. 8.009/90, impede o deferimento da impenhorabilidade almejada, devendo ser mantida a decisão recorrida. In casu, o agravante não comprovou que reside no local com a família, distanciando por certo da proteção legal pretendida. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Privado , Agravo de Instrumento 10240927620228110000, relator Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, data de julgamento: 12/04/2023, data de publicação 18/04/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso para conceder o efeito suspensivo pleiteado, suspendendo as medidas constritivas sobre os imóveis de matrícula 1977 e 2842, até o julgamento final dos embargos de terceiro, em observância ao disposto no artigo 678 do CPC, o cumprimento desta decisão será feito pelo juízo de primeira instancia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024